Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-70.2012.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000969-70.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.875.361-68 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), DILZA AMORIM DA SILVA - CPF: 869.655.491-49 (EMBARGANTE), POLLUS BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 72.701.964/0001-78 (EMBARGADO), CELIO DE MELO ALMADA FILHO - CPF: 516.322.928-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – BEM ARRECADADO NA AÇÃO FALIMENTAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FALÊNCIA
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CARACTERIZADA
-
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Francisco Pereira da Silva
e
Dilza Amorim da Silva
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento do recurso de apelação interposto pela ora embargada (ID 81135974).

Irresignados, os embargantes aduzem que, embora exista prenotação na matrícula do imóvel, não foi ele arrecadado nos autos da ação de falência, de modo que prevalece a competência do foro da situação do imóvel e não o do juízo falimentar, mormente por não ser este juízo absoluto.

Sustentam que há documentos nos autos provando a posse pelos Apelados, que somada até a data da decretação da falência, em muito ultrapassa os cinco anos. Portanto, quando da decretação da falência, já havia transcorrido o período para o exercício do direito usucapiendo (ID 83485983).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 84883482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, os embargantes aduzem que, embora exista prenotação na matrícula do imóvel, não foi ele arrecadado nos autos da ação de falência, de modo que prevalece a competência do foro da situação do imóvel e não o do juízo falimentar, mormente por não ser este juízo absoluto.

Sustentam que há documentos nos autos provando a posse pelos Apelados, que somada até a data da decretação da falência, em muito ultrapassa os cinco anos. Portanto, quando da decretação da falência, já havia transcorrido o período para o exercício do direito usucapiendo (ID 83485983).

Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao destacar que a ré/apelante teve sua falência decretada em 17/09/2002, por sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barueri do Estado de São Paulo (ID 67688237 - Pág. 1/67688246 - Pág. 1).

Ainda, observa-se que o
bem imóvel objeto do pedido de usucapião está arrecadado nos referidos autos da ação falimentar, conforme a averbação constante em sua matrícula - AV-04-13.047 (ID 67692753 - Pág. 1/67692756 - Pág. 1 e ID 67698470 - Pág. 3), de modo que resta evidente que o Juízo da 3ª Vara da comarca de Sinop é incompetente para processar e julgar esta ação, o que conduz à anulação de todos os atos decisórios, impondo a remessa dos autos ao Juízo Falimentar.

Com efeito, diferentemente do alegado pelos embargantes, a Massa Falida procedeu ao ato de arrecadação, por meio de Carta Precatória nº. 812/02, conforme se infere da Certidão do Oficial de Justiça que, quando do cumprimento do mandado de Lacração, expedido contra a ora embargada, apontou que:

“A referida empresa suspendeu nesta Comarca suas atividades, e foi nomeado um fiel depositário, que vem exercendo com zelo e presteza seu cargo, na pessoa de um preposto que alcunha FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, que reside no local.”
(ID 84883483 – fls. 242/243).

Assim, como destaquei no voto condutor do aresto recorrido, tratando-se a área litigiosa de bem arrecado nos autos da ação falimentar que, ao que tudo indica, ainda está em trâmite, certo é que a competência para processar e julgar esta demanda é daquele juízo em que tramita a falência noticiada, pois, o acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, digo, perda da propriedade do imóvel, importando enorme prejuízo para os credores da massa falida.

Ora, como bem pontuou a Ministra NANCY ANDRIGHI, no voto condutor do aresto do Conflito de Competência 84.752/RN,
“
a arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores
.
Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar
.”

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021